Tribunal: STF
Processo: ARE 1326458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Professora de creche. Ação objetivando adequação de sua jornada de trabalho à Lei nº 11.738/08, que fixou o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho de atividades de interação com os alunos e 1/3 em atividades extraclasse, bem como para garantir a obediência ao piso salarial do magistério. Inviabilidade. Cargo cujas funções atribuídas diferem daquelas desempenhadas pelos docentes que fazem jus às benesses pretendidas. Precedentes. Sentença confirmada. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, do ADCT; 7º, inciso XXXII; e 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Estabelece o Anexo IV da Lei Municipal nº 3.972/09 (f. 65/6), por seu turno, que o Educador Infantil, ao atuar na docência no âmbito da educação infantil, na modalidade creche, desempenha atividades relacionadas aos deveres de cuidado, orientação básica e estímulo das crianças, entre elas: II Conhecer o Projeto Político Pedagógico de creche; V Registrar a frequência diária das crianças e encaminhar à pessoas responsáveis; VI Estimulá-las em seus projetos, ações e descobertas; XIX Dar banho nos bebês e nas crianças, estimulando a autonomia; XX Garantir o banho de sol, diariamente, para os bebês, estimulando-os com atividades diversificadas; XXII Trocar fraldas e roupas dos bebês; entre outras (g.m.).
    Díspares, portanto, das atribuições dos Professores de Educação Básica, parelhas ao comando da lei federal, como se retira do documento de f. 66, que incluem: II Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; III Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; IV Zelar pela aprendizagem dos alunos; V Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas; VI Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VII Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. (g.m.)
    Deveras, indubitavelmente relevante a atividade desempenhada pela autora. Incontroverso, outrossim, que a própria Municipalidade tem recentemente implementado a equiparação dos Professores de Creche aos colegas do magistério, é dizer, de educação básica. Tal equiparação, entretanto, não pode ser determinada judicialmente, pelas razões acima expostas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente